Tribunal: TCU
Processo: 013.372/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e aplicou-lhes multas, em razão da ausência de funcionalidade do objeto pactuado em convênio firmado com o Banco do Nordeste do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4009/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para reduzir o débito de que trata o subitem 9.3 do acórdão recorrido, atribuindo-se a seguinte composição ao débito remanescente, descontando o valor já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 18/5/2011 23.773,56 Débito 22/9/2016 5.551,85 Crédito 9.2. alterar o valor da multa aplicada aos responsáveis mediante o subitem 9.4 do acórdão recorrido, que passa a ser de R$ 3.000,00 (três mil reais); 9.3. informar aos recorrentes o teor desta deliberação.